Tribunal: TJDFT
Processo: 0745418-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora contra a decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se a autora faz jus à gratuidade de justiça, à luz dos documentos apresentados e da presunção relativa de hipossuficiência prevista no Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 98 do Código de Processo Civil assegura o direito à gratuidade da justiça à pessoa com insuficiência de recursos, desde que comprove tal necessidade.
4. A parte que percebe remuneração mensal superior à média dos trabalhadores brasileiros inseridos no mercado do trabalho e não demonstra situação financeira desfavorável ou circunstância específica que comprometa sobremaneira a sua renda, bem como não comprova que o pagamento das despesas do processo constitui ameaça à subsistência própria e de sua família, não faz jus à gratuidade da justiça.
5. A agravante é médica e seus contracheques demonstram que aufere renda líquida mensal acima do limite estabelecido pela Defensoria Pública para aferição de hipossuficiência econômica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento não provido. Agravo Interno prejudicado. Decisão unânime.
Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação de insuficiência de recursos, não sendo suficiente apenas a alegação.”
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o, 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT - Acórdão 2044075, 0727406-12.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/9/2025; Acórdão 2002540, 0749599-55.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/5/2025; Acórdão 2031639, 0712293-18.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/8/2025.